Tribunal: TJPA
Processo: 0038048-12.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038048-12.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

APELADO: CARLOS ANDRE BARROSO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUTARQUIA MUNICIPAL. IPAMB. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. ADESÃO COMPULSÓRIA A CONTRATOS DE FINANCIAMENTOS ANTE NEGATIVA A FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EXAMES PARA TRATAMENTO UROLÓGICO E TRAUMATOLÓGICO DO AUTOR. PAGAMENTO COM DESCONTO EM FOLHA.

DESCABIMENTO. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA. REDUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME OS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ.

1-
A sentença recorrida julga parcialmente procedente os pedidos lançados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos de financiamentos PF/SF nº 1616/2013; 1649/2013; e 11291/2014 e dos os respectivos descontos, condenando o réu à restituição dos valores eventualmente descontados acrescidos de juros, a contar do evento danoso e correção monetária, a incidir a partir do efetivo prejuízo de acordo com o art.1º -F da Lei 9494/97, cominando multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Determina, ainda, o pagamento de honorários advocatícios pelo réu, com percentual a ser fixado em liquidação de sentença, com fulcro no inciso II, § 4º, do art.85 do CPC;

2-
Os dispositivos constitucionais impõem a garantia do direito à vida e à saúde integral não podendo ser ditos programáticos. Não se justifica o descumprimento do dever constitucional, insculpido no art. 196, que visa a preservar e recuperar a saúde dos indivíduos;

3-
os insumos/exames obtidos através dos financiamentos firmados pelo autor com o IPAMB são contemplados na modalidade básica, conforme teor do § 5º, I, do art. 39 da Lei Municipal nº 7.984/99;

4-
Redução da multa diária fixada em R$500,00 (quinhentos reais), para evitar oneração desmensurada

do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte;

5-
Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Tema 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros dos índices dos consectários legais;

6-
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Em questões de ordem pública, sentença alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento. De ofício, por questão de ordem pública, altero a sentença para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) e determinar a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ aos consectários legais, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 23ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/08/2020 a 17/08/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Apelação Cível (Id. 2880179) interposta pelo
Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém - IPAMB
contra sentença (Id. 2880177), prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária por
CARLOS ANDRÉ BARROSO DA COSTA
(proc. nº 0038048-12.2015.8.14.0301), julgou parcialmente procedente os pedidos lançados na inicial, para declarar a nulidade dos contratos de financiamentos PF/SF nº 1616/2013; 1649/2013; e 11291/2014 e dos respectivos descontos, condenando o réu à restituição dos valores eventualmente descontados acrescidos de juros, a contar do evento danoso e correção monetária, a incidir a partir do efetivo prejuízo de acordo com o art.1º -F da Lei 9494/97, cominando multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Por fim, determina o pagamento de honorários advocatícios pelo réu, com percentual a ser fixado em liquidação de sentença, com fulcro no inciso II, § 4º, do art.85 do CPC.

O apelante, em suas razões, reporta que o apelado, na condição de segurado obrigatório do PABSS, na forma do art. 26, I, da Lei Municipal nº 7.984/99, submeteu-se a tratamento médico nas especialidades de urologia e traumatologia, necessitando realizar exame de tomografia computadorizada na região pélvica e no abdome, o que resultou em plano de financiamento.

Argumenta que há equívoco, na sentença, ao não considerar que o PABSS é um plano de autogestão, contrariando o § 3º, do art. 10, da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde. Ainda, que não se aplicam, ao caso, normas constitucionais referentes ao SUS (art. 196 CF), mas sim a Lei Municipal 7.984/99 e o Decreto nº 37.522/2000.

Requer ao final, o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença reconhecendo a improcedência da ação.

Contrarrazões (Id. 2880182 - Pág. 2/12) refutando as alegações do apelante, requerendo o desprovimento do apelo e a manutenção da sentença.

Certificada a conversão dos autos físicos em eletrônicos (Id. 2880185 - Pág. 1/2;

2880186 - Pág. 1; 2880187 - Pág. 1).

Recurso recebido no efeito devolutivo (Id.

2927722 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, opina pela manutenção da sentença (Id.

3076226 - Pág. 1/5).

Coube-me, o feito, por prevenção (Id. 3090069 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Mérito

A questão recursal cinge-se à análise da possibilidade de
anular os contratos de financiamentos PF/SF nº 1616/2013; 1649/2013; e 11291/2014 e respectivos descontos; bem ainda, de restituição dos valores eventualmente descontados
.

No caso dos autos, de
acordo com a exordial (Id. 2880168 - Pág. 3/23
, o autor precisou ser submetido a tratamentos médicos de traumatologia e urologia, necessitando, em
21/11/2013
, do exame de tomografia computadorizada pélvica e abdominal, para o que teve que contrair o financiamento:

PF/SF nº 1616/2013
, no importe de
R$554,42
(quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) que foi descontado em seu contracheque em 12 (doze) parcelas de R$46,20 (quarenta e seis reais e vinte centavos
. Em 23/11/2013
, foi obrigado a novo financiamento,
PF/SF nº 1649/2013,
no valor de
R$2.880,11
(dois mil, oitocentos e oitenta reais e onze centavos) a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$120,00 (cento e vinte reais), para cobrir material cirúrgico (1 duplo J; 1 ceta basket e 2 fios guia 0,35).
Em 09/10/2014
, efetivou o financiamento
PF/SF nº 11291/2014,
no valor de
R$626,28
(seiscentos e vinte e seis reais e vinte e oito centavos) a ser pago em 12 (doze) parcelas de R$52,19 (cinquenta e dois reais e dezenove centavos),

Os referidos financiamentos restam devidamente comprovados, nos autos, por meio dos Planos de Financiamento, respectivos Termos de Confissão de Dívida e contracheques (Id. 2880168 - Pág. 29/48), sendo possível aferir que foram realizados para fins de custear o tratamento do paciente/autor.

Pois bem.

Para o exame da questão, cumpre verificar o Capítulo II do Título VIII da Constituição Federal, que versa sobre seguridade social, a qual, diante dos precisos termos do art. 194, compreende um conjunto integrado de ações dos Poderes Públicos e da sociedade, destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, visando à universalidade da cobertura e do atendimento (inc. I, do referido artigo).

Significa dizer que a seguridade social é destinada a toda a população, indistintamente, com recursos provenientes das fontes de custeio elencadas nos incisos. I, II e III, e § 4º do art. 195, da Constituição Federal.

A saúde, por sua vez, está prevista no art. 196 do texto constitucional, que impõe ao Estado, em todas as suas esferas, o dever de estabelecer políticas econômicas que visem a reduzir doenças com manutenção dos serviços pertinentes. Esse direito à saúde deve ser assegurado a todos os cidadãos, sem previsão de contribuição.

Convém ressaltar a existência do Sistema Único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/90, com financiamento de recursos da seguridade social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, nos termos do que dispõe o art. 198 da Carta Magna.

A previdência social, por sua vez, é organizada sob a forma de regime geral, atendida pelo INSS, com caráter contributivo e de filiação obrigatória, visando à manutenção financeira e atuarial, destinada a atender, pensões, auxílios-doença, auxílios-invalidez, dentre as várias hipóteses elencadas no art. 201 da Constituição Federal.

A assistência social, prevista no art. 203 da Constituição Federal, é prestada a todos os necessitados independentemente de contribuição, visando à proteção à família, à maternidade, além de garantia de salário mínimo mensal aos desprovidos de recursos, dentre outros objetivos.

Como se vê, dos três itens que compõem a seguridade social, destinada a toda a coletividade, somente a previdência social exige caráter contributivo e de filiação obrigatória, para a obtenção de seus benefícios e observado o seu regime geral.

Com efeito, o art. 149, § 1º, da Constituição Federal, observada a redação dada pela EC 41/03, sequer autoriza os entes federados a instituir contribuição cobrada de seus servidores para o custeio de assistência à saúde, uma vez que há previsão expressa apenas de cobrança de contribuição para o custeio de regime previdenciário, como também não permitia o parágrafo único do mesmo artigo, em face do disposto da EC 20/98.

Em face dos limites constitucionais, não há espaço para a cobrança compulsória de contribuição destinada ao custeio da assistência à saúde, podendo apenas instituir sistema facultativo de saúde a seus servidores, cabendo a estes aderirem, ou não a esse sistema, que se mostra paralelo ao sistema público do SUS, em situação similar com os sistemas privados de saúde.

Assim, posto que admitida a possibilidade de as regras do plano de saúde conterem cláusulas limitativas dos direitos do segurado, mostra-se abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico.

No caso em apreço, o apelante reclama que a sentença não observa o teor do § 3º, do art. 10, da Lei Federal nº 9.656/98, o qual excetua da obrigatoriedade da adoção do plano-referência a que se refere o § 2º do mesmo artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão. Vejamos o dispositivo:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto
:

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;

III - inseminação artificial;

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;

V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;

VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.

§ 1º As exceções constantes dos incisos deste artigo serão objeto de regulamentação pela ANS.

§ 2º As pessoas jurídicas que comercializam produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei oferecerão, obrigatoriamente, a partir de 3 de dezembro de 1999, o plano-referência de que trata este artigo a todos os seus atuais e futuros consumidores.

§ 3º Excluem-se da obrigatoriedade a que se refere o § 2º deste artigo as pessoas jurídicas que mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos odontológicos.

Na espécie, a
Lei Municipal nº 7.984, de 30/12/99 (
que dispõe sobre o plano de seguridade social aos servidores do Município de Belém, criando o IPAMB) estabelece, em seu art. 56, inciso II, “a”:

Art. 56- O IPAMB prestará na forma estabelecida nesta Lei e seu Regulamento os seguintes benefícios:

(...)

II- serviços, aos contribuintes e seus dependentes:

a) a Assistência à Saúde compreenderá: assistência médica, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, psicológica, odontológica, fisioterápica, fonoaudiológica, de enfermagem, farmacêutica, terapia ocupacional; programas de saúde preventiva, saúde do trabalhador; empréstimo-saúde; órteses e próteses, conforme o Regulamento;

(...)

Dispõe, ainda,
que o Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido nas modalidades básica e complementar. A
Modalidade Básica é
a assistência técnica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, expressamente previsto no § 5º, I, do art. 39 da Lei Municipal nº 7.984/99, com redação dada pelo art. 28 da Lei 8.234/03. Senão vejamos:

Art. 28. Fica acrescido o § 5º ao art. 39 da Lei n. 7.984, de 30 de dezembro de 1999, com a seguinte redação:

Art.39.....

§ 5º O Plano de Assistência à Saúde será desenvolvido na Modalidade Básica e na Modalidade Complementar:

I - Modalidade Básica: é a assistência médica, odontológica, ambulatorial e hospitalar e programas preventivos cobertos pelo plano, compreendendo:

a) consultas médicas nas especialidades de angiologia, cardiologia,
cirurgia geral
, cirúrgia plástica reparadora, clínica médica, dermatologia, endocrinologia, ginecologia, hematologia, infectologia, nefrologia, neurologia, oftalmalogia, ortopedia, obstetrícia, otorrinolaringologia, pediatria, pneumologia, psiquiatria, reumatologia,
traumatologia, urologia
. A cirúrgia plástica reparadora terá cobertura quando objetivar a restauração de funções em órgãos, membros e regiões atingidos em virtude de acidente pessoal, que é o evento exclusivo, diretamente externo, súbito, involuntário e causador de lesões física;

b) consultas especializadas multiprofissionais: médica, odontológica, psicologia, de enfermagem e terapia ocupacional.

c) Pequenos procedimentos ambulatorias, como nebulização, infiltração, aplicação de injetáveis, exérese de lesões, suturas, cauterizações;

d) Atendimento médico de urgência;

e) Internação em serviços credenciados, sendo assegurados os seguintes serviços hospitalares: assistência médica, medicamentos prescritos pelo médico assistente; alimentação dietética, serviço de enfermagem, diárias de enfermaria ou UTI, taxas de internação e de sala, material de sala, exames complementares especializados para diagnósticos (dentro de quota pré-estabelecida), controle de tratamento e evolução da doença que tenha motivado a internação, exceto os não cobertos, anestésicos, oxigenoterapia e hemoterapia;

f) Serviços auxiliares de diagnósticos e terapia, exclusivamente quando solicitados por profissionais médicos e odontólogos de serviços próprios ou credenciados:
análises, clínicas, exames anatomopatológicos e citológicos, exceto necrópsia, eletrocardiograma convencional, eletroencefalograma convencional, endoscopia, espirometria, exames e testes oftalmalógicos, exames e testes otorrinolaringológicos, teste ergométrico, ultra-sonografia, homodiálise em casos agudos, eletroneuromiografia, ecocardiograma,
tomografia computadorizada
, mapa teste de Holter, fisioterapia, fonoterapia, exclusivamente quando indicado pelo Programa Saúde do Trabalhador, e mapeamento cerebral;

g) Atendimento odontológico em diagnóstico (exame clínico e plano de tratamento, urgências, exames quantitativo do fluxo salivar); prevenção (profilaxia oral, orientação de higiene oral, aplicação de flúor, tartarotomia); odontopediatria (aplicação de selantes, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar em decíduos, condicionamento em odontopediatria, exodontia de decíduos), dentística (restauração em amálgama, restauração em resina); composta, restauração em ionômero de vidro, capeamento pulpar, cirurgia oral maior e menor, exceto para implantodontia e ortogmática;

h) Exames radiológicos em odontologia: radigrafias periapicais, radiografias interproximais, radiografias oclusas, radiografias panorâmicas, radiografias da ATM em três incidências;

i) Programas de saúde preventiva

j) Programa de Saúde do Trabalhador para servidores municipais da ativa, compreendendo exames periódicos, ocupacionais, avaliação para mudança de função, reabilitação profissional, atendimento multiprofissional atividades educativas visando à superação de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de riscos, prevenção de doenças do trabalho, mapeamento das situações de risco no ambiente de trabalho, vacinação contra doenças preveníveis;

k) remoção de pacientes, exclusivamente, do IPAMB aos credenciados e entre estes;

Já a
Modalidade Complementar
prevista no inciso II e alíneas do referido dispositivo compreende a assistência médica e odontológica que poderá ser viabilizada através de financiamento ao segurado, quando ficar comprovada a necessidade de serviços médicos ou odontológicos, em modalidade não prevista nos serviços contempladas pelo PABSS (modalidade básica), compreendendo os seguintes procedimentos:

a) medicamentos;

b) órteses e próteses de qualquer natureza, marcapasso, lente intra-ocular, válvulas, etec. c) Tratamento fonoaudiológico, exceto os indicados pelo Programa Saúde do Trabalhador; d) Exames e testes alergológicos;

e) Exames complementares especiais: ressonância magnética, documentação ortodôntica e outros não inclusos na modalidade básica;

f) Odontopediatria e ortodontia;

g) Periodontia;

h) Endondotia;

i) Mamoplastia quando a hipertrofia mamária repercurtir sobre a coluna vertebral;

j) Quimioterapia;

k) Exames complementares acima da quota pré-estabelecida

Ora, considerando os textos legais supramencionados, é fato que, os insumos/exames obtidos através dos financiamentos firmados pelo autor com o IPAMB são contemplados na modalidade básica. Desse modo, deve ser assegurado ao apelado o tratamento necessário ao restabelecimento de sua saúde, sem qualquer custo adicional, sendo indevida qualquer cobrança pelo IPAMB, inclusive sob a forma de financiamento.

Nesse sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO ASSISTENCIAL À SAÚDE - PABSS. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO INDISPENSÁVEL À REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. ILEGALIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE APENAS NO PONTO CONCERNENTE AOS JUROS E A CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES NO CASO. DECISÃO UNÂNIME.
1. As entidades assistenciais de saúde devem oferecer aos seus beneficiários procedimentos mínimos com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo, nesse contexto, a cobertura de toda e qualquer taxa (também cirúrgica), incluindo materiais utilizados no plano que incluir internação hospitalar. Inteligência do artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98
. 2. No caso em tela, extrai-se dos autos que o recorrido é beneficiário do Plano de Previdência e Assistência do Município de Belém-PABSS e necessitou realizar procedimento cirúrgico de urgência por ter sofrido acidente, com a necessidade de fornecimento de material cirúrgico, conforme documentos médicos acostados.
3. O Plano de Assistência à Saúde dos Servidores de Belém prevê como modalidade básica, aquele em que os procedimentos são cobertos pela entidade, em conformidade com o artigo 39 § 5º, I, “e”, da Lei Municipal nº 7.984/99, a inclusão de internação hospitalar. 4
.
Logo, havendo previsão legal no plano ofertado pela apelante para internação hospitalar, o regramento no sentido de não ser possível o fornecimento de material cirúrgico não se sustenta.
Isso porque, conforme delineado pelo artigo 12, II, “e”, da Lei nº 9.656/98, havendo inclusão no plano a internação dos seus beneficiários, deve a entidade assegurar a estes os materiais necessários para a realização de cirurgia, desde que haja indicação médica para tanto. 5. Danos morais. Comprovação da negativa por parte do apelante da realização do procedimento cirúrgico com o fornecimento do material necessário solicitado pelo médico. 6. O STJ já sedimentou entendimento no sentido de que a recusa indevida ao tratamento médico cirúrgico é causa de dano moral, pois agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já em estado de dor, abalo psicológico e saúde debilitada. 7. É prescindível pormenorizar que tais hipóteses, por concentrarem natureza in re ipsa, dispensam demonstração objetiva do dano, bastando a verificação da culpa e do nexo causal entre o comportamento e o evento danoso. 8. Quantum indenizatório. Necessidade de observância das peculiaridades do caso concreto, em especial as condições econômicas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer-se que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento sem causa e que deve ter caráter pedagógico. 9. Nesse aspecto, surge razoável a fixação dos danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil) reais. 10. Recurso de Apelação conhecido e improvido. Em reexame necessário, sentença parcialmente modificada para estabelecer que os juros e a correção monetária serão aplicados de acordo com os termos fixados no RE n.º 870.947 (TEMA 810) E RESP n.º 1.495.146-MG (TEMA 905). À unanimidade.

(2076990, 2076990, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-08-10)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PABSS. PLANO DE SAÚDE MUNICIPAL. EXIGÊNCIA DE FINANCIAMENTO DE MATERIAL MÉDICO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PLANO DE ASSISTÊNCIA PABSS ADMINISTRADO PELO IPAMB. EQUIPARAÇÃO AOS PLANOS PRIVADOS. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N° 9.656/1998. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE.
1 – A saúde é um direito fundamental cabendo ao Estado, diretamente ou mediante terceiros, o dever de prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. 2 - É certo que a servidora pública aposentada já é beneficiária do plano de saúde municipal, e por consequência lógica já desembolsa as mensalidades do plano, não cabendo ao Município cobrar além das mesmas outras despesas médicas que onerem ainda mais a beneficiária do plano
. 3 - A exigência de contribuições dos segurados para custeio do plano e a sua adesão facultativa fundamentam a equiparação do Plano de Assistência do IPAMB aos planos privados, aplicando-se por analogia, as disposições da Lei nº 9.656/1998 que impõe coberturas obrigatórias dos planos privados de assistência à saúde. 4 - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA SENTENÇA CONFIRMADA. À UNANIMIDADE

(1803873, 1803873, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

AGRAVO INTERNO CONTRA ECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR SEGURADO DO IPAMB INSCRITO NO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA A SAÚDE DO SERVIDOR. PABSS. FRATURAS DE UMERO, BACIA, SACRO, COLUNA E PÉ. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO FINANCIAMENTO ATRAVÉS DE DESCONTO EM FOLHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARA OBRIGAR A AUTARQUIA A COBERTURA DO TRATAMENTO
. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Tratando-se de plano de assistência à saúde de adesão facultativa, tal circunstância equipara o PABSS do IPAMB aos planos de saúde privados, nesse contexto afasta-se a aplicação do Decreto Municipal nº 37.522/2000 (Regulamento do Plano), para aplicar analogicamente as normas da Agencia Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Súmula 469 do STJ, pela qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. Não cabe a condenação de honorários advocatícios de sucumbência em favor de Defensor Público quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, ex vi Súmula n.º 421/STJ, mas sendo o agravado autarquia Municipal não há óbice a condenação, consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, ex vi REsp. n.º 1.108.013/RJ. 3. Recurso conhecido, mas improvido.

(2019.02114351-78, 204.369, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-05-29)

Nesse contexto, o custeio do tratamento do autor deve ser assegurado e, por consequência, são indevidos os financiamentos, objeto da lide, assim como os descontos nos contracheques do autor deles decorrentes, mostrando-se correta a sentença que declarou a nulidade e determinou a restituição dos valores pagos pelo autor.

QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA

Passo à análise de questões de ordem pública, cujo efeito devolutivo do recurso impõe ao juízo
ad quem
apreciá-las, restando afastada a hipótese de
reformatio in pejus
.

1- Multa

Quanto à multa aplicada, mostra-se adequada, pois visa a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em seu cumprimento. O valor arbitrado, entretanto, mostra-se desarrazoado, considerando o montante dos financiamentos em questão. Cabe, portanto, redução do valor da multa diária, que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do inciso I do § 1º, do art. 537, do CPC, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte.

2- Juros e correção monetária

Em virtude da condenação, passo ao trato das verbas consectárias, procedendo com as seguintes anotações:

Devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE (Tema 810)
, ocorrido em 20-9-2017 onde
revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Resulta, assim, que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do
Tema 905
, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento. De ofício, por questão de ordem pública, altero a sentença para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais) e determinar a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ aos consectários legais, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

DESA.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/08/2020